Tribunal: STF
Processo: HC 239467
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTO IDÔNEO. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental ao Habeas Corpus nº 885.552/MG.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 02/10/2023 (e-docs. 14-17), juntamente com outros 21 corréus, sobrevindo denúncia, imputando-lhe a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 c/c o art. 40, inc. IV, todos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para o mesmo fim), bem assim no art. 180, § 1º, do Código Penal (receptação qualificada), no bojo da Operação Contra-ataque (e-doc. 2).



    3. A defesa impetrou dois habeas corpus no Tribunal de Justiça, sendo denegada a ordem no primeiro (e-doc. 19) e não dado conhecimento ao segundo (e-doc. 20). Embargos de declaração subsequentes foram rejeitados (e-doc. 21). Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado habeas corpus no STJ, tendo o Ministro Relator não conhecido da impetração (e-doc. 23), ao que se seguiu o agravo regimental ora impugnado (e-doc. 26 e 27). Ao interpor na mesma Corte o habeas corpus nº 898.953/SP, o Relator o indeferiu liminarmente (e-doc. 24).



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Aponta a ausência de individualização das condutas, mencionando a constrição cautelar de 22 pessoas, decorrente de decisão reputada genérica. Destaca ausência de contemporaneidade, considerando que os fatos teriam ocorrido entre março e abril de 2022, quase dois anos antes. Defende a inocência do paciente. Argumenta a desproporcionalidade, ante a probabilidade de imposição de regime menos gravoso em caso de condenação. Sublinha as condições subjetivas favoráveis do paciente: residência fixa, primariedade e bons antecedentes. 



    5. Busca, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. O Juízo de origem, ao decretar a prisão preventiva, destacou a gravidade concreta da conduta a merecer a proteção da ordem pública e a viabilização da produção de provas sem interferência, considerando atuação de organização criminosa:



    “Quanto aos requisitos cautelares, entendo bem delineadas, nas mais de 3.000 páginas do procedimento cautelar, razões para crer na substancial probabilidade de cometimento de delitos graves, e na existência de perigo atual à incolumidade pública, caso não sejam tomadas providências imediatas para cessação da atividade criminosa. 



    Pelo que dos autos consta, as investigações desencadeadas há um ano e conduzidas contando também com elementos de quebras de sigilo deferidas pelo juízo com parecer prévio e favorável Ministério Público, revelaram possível cometimento de crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, pertencimento a lavagem de dinheiro. Notícias trazidas, com registros dos elementos indicativos inclusive com fotos, de que o grupo participaria da circulação interestadual de entorpecentes, abastecendo com substância ilícita, no mínimo, a cidade de Uberaba/MG, uma das maiores do Estado de Minas Gerais. 



    A investigação também revelou, como já dito, indícios consistentes de que há correlação da atividade criminosa com a estruturação hierárquica do Primeiro Comando da Capital - PCC, ORCRIM longeva e conhecida em todo o território nacional, e que conforme é de conhecimento notório nos meios policiais e do sistema de justiça, tem ramificações ativas no território do Triângulo Mineiro. 



    Extrai-se do extenso conjunto de peças investigativas, que o grupo atuaria com divisão de tarefas, desde a aquisição e transporte de drogas no atacado, à razão de mais de centenas de quilos, distribuição e venda ao consumidor final. 



    Não só os envolvidos diretamente na circulação da droga teriam importância para o sucesso da empreitada criminosa. Indivíduos outros estariam implicados na disponibilização de recursos materiais indispensáveis às atividades ilícitas, a exemplo do acesso a veículos que pudessem ser usados para o transporte criminoso, e das movimentações financeiras, que permitiriam a consolidação do resultado financeiro do tráfico em fruição de comodidades pagas por interposta pessoa, ou aquisição de bens registrados em nome de terceiros. Para tanto, indivíduos sem fonte lícita de renda ou com recursos próprios de notória modicidade, movimentariam expressivas cifras financeiras, em comportamento assemelhado à lavagem de dinheiro. 



    Exemplos de condutas individuais dos investigados, apontadas pelas investigações, estão registradas em linhas anteriores, às quais me reporto para fundamentação do liame subjetivo. 



    A atividade ilícita teria se robustecido principalmente em um dos bairros mais tradicionais da cidade de Uberaba/MG, o bairro Abadia, onde múltiplos indivíduos teriam enraizado suas práticas e dominado mecanismos de interação comunitária, segundo a investigação, para angariar apoio social e escamotear a circulação de valores oriundos do crime. Citados no mínimo dos times de futebol amador, que já funcionariam com estrita vinculação aos ditames do grupo criminoso. 



    Com tal força de organização, poderio financeiro, respaldo possível de ORCRIM e aproximação do corpo social/comunitário, medidas cautelares diversas da prisão tem baixíssimo potencial de inibir reiteração, tanto que, ao longo de um ano de tramitação da cautelar, persistiram se apresentando elementos novos de convicção de que a atuação ao arrepio da lei é ininterrupta. Para proteção da ordem pública, e também para viabilizar a produção de provas sem interferência dos investigados ou pessoas a seu mando, alternativa não resta senão a decretação da prisão preventiva. Decisão em consonância com o artigo 312 do CPP. 



    Por fim, tratam-se de pretensos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n.° 11.343/2006, artigo 1° da Lei n.° 9.613/1998, e artigo 2° da Lei n.° 12.850/2023, todos com pena superior a 04(quatro) anos de reclusão, preenchendo o requisito do artigo 313, inciso I do CPP.” (e-doc. 16, p. 2-4; grifos nossos).



    7. O Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem em habeas corpus, asseverou existentes indícios suficientes de autoria, assim como presentes fundamentos idôneos e contemporaneidade da medida. Ressaltou a expressividade das drogas apreendidas — 636,95 quilos de maconha, 9,1 quilos de skunk e 9.241 comprimidos de ecstasy — e a participação ativa do paciente na condição de batedor desde a cidade de Ponta Porã/MS, a fim de corroborar a gravidade concreta da sua conduta como integrante ativo da associação para o tráfico. Ademais, concluiu pela necessidade de interromper “a atividade habitual e persistente da associação voltada ao tráfico de entorpecentes, com suposta atuação há mais de um ano em Uberaba/MG” (e-doc. 19, p. 10-16).



    8. No Superior Tribunal de Justiça, foi ratificada a conclusão das instâncias ordinárias quanto à necessidade da medida extrema. O acórdão restou assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. POSSÍVEL ATUAÇÃO NO GRUPO CRIMINOSO COMO "BATEDOR". MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO MOMENTO E NA VIA ADOTADA. RISCO DE REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. 



    3. No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, além da gravidade em concreto da conduta. De acordo com os autos, no dia 2/7/2022, a Polícia Militar apreendeu 636,95kg de maconha, 9,1kg de “skunk” e 9.241 comprimidos de ecstasy, além de resquícios de cocaína e crack em um conjunto habitacional da cidade de Uberaba/MG. Investigações foram deflagradas e indicaram que tratava-se de organização criminosa armada, que atuava, com divisão de tarefas, desde a aquisição e transporte de drogas no atacado, distribuição e venda ao consumidor final, além do crime de lavagem de dinheiro, vez que financiavam times de futebol locais, ameaça, receptação, dentre outros. Inclusive, verificou-se que o chefe desta organização criminosa era pessoa relacionada à facção criminosa denominada PCC. Conforme citado nos autos, o ora paciente Guilherme, em tese, atuava como gestor de veículos utilizados pelos traficantes, fazendo os reparos dos mesmos a pedido do corréu Valter (suposto líder do grupo). Além disso, Guilherme teria participado ativamente da aquisição de entorpecentes na cidade de Ponta Porã/MS, oportunidade em que, em tese, exerceu a função de batedor, informando ao corréu e líder do grupo sobre eventual presença policial na rota de transporte das substâncias ilícitas entre o Estado de Minas Gerais e outro Estado da Federação (e-STJ fl. 190/191). Tais motivações são consideradas idôneas para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    4. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. Precedente. 



    5. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 



    6. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (e-doc. 26, p. 3; grifos acrescidos).



    9. Com efeito, entendo ausente ilegalidade na imposição da custódia, uma vez reveladas, a partir dos pronunciamentos das instâncias ordinárias, a integração da paciente à organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas em associação armada e a necessidade de interromper as atividades do grupo, ainda operante. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Sobre o tema, exemplificativamente, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa e no risco concreto de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 213.022-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 02/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente. 2. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva. Precedentes. 3. A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas tem seus atos de desdobramento ainda persistentes, não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da prisão cautelar. Precedentes. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 214.495-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/06/2022, p. 08/07/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Revogação da custódia cautelar. Impossibilidade. Legitimidade da tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Crimes permanentes. Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 197.789-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 13/04/2021, p. 13/05/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CONFIGURADO. DETERMINAÇÃO PARA A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA JULGAMENTO DO RECURSO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 209.767-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos).



    10. Descabe, ainda, cogitar de ausência de contemporaneidade da prisão cautelar levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.



    11. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). E, também: 



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    12. No caso em análise, concluiu-se indispensável a custódia em razão da necessidade de “cessar a atividade habitual e persistente da associação voltada ao tráfico de entorpecentes, com suposta atuação há mais de um ano em Uberaba/MG”. A compreensão não destoa do entendimento firmado por esta Suprema Corte, As premissas estão em harmonia com a jurisprudência do STF, no sentido de que o delito de integrar organização criminosa tem natureza permanente, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo, o que evidencia a atualidade da custódia. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE OU DA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. ‘A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95.024/SP, Ministra Cármen Lúcia). 3. A presença de indícios de que o paciente integra organização criminosa é suficiente para demonstrar que subsiste a necessidade da prisão cautelar. 4. A suposta atividade do ora agravado em organização criminosa configura prática de crime de natureza permanente, tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tal crime possui consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade. 5. É idônea a prisão preventiva para resguardar a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva. 6. Não restou demonstrada, em face da pandemia causada pelo novo coronavírus, situação de vulnerabilidade atual da parte ora agravada, notadamente quanto à impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional, apta a merecer o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 7. Agravo regimental a que se dá provimento, a fim de restabelecer a prisão cautelar decretada em desfavor do paciente, ora agravado.”



    (HC nº 191.068-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão, Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 16/06/2021; grifos nossos).



    13. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo dos bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator